Tribunal: TCU
Processo: 012.282/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor das ex-servidoras Lúcia de Fátima Pereira de Oliveira (XXX.709.832-XX) e Samira Brandão Palheta (XXX.397.512-XX); 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor das ex-servidoras Martha Uchoa Fernandes (XXX.468.912-XX) e Obedes Nunes de Castro (XXX.956.877-XX); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2 determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. promova a exclusão da parcela "VB.COMP.ART.15 L11091/05", no valor atual de R$ 322,85, dos proventos da ex-servidora Martha Uchoa Fernandes; 9.2.2.3. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.4. informe aos interessados cujos atos foram apreciados pela ilegalidade que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; 9.2.2.5. comunique imediatamente aos interessados cujos atos tiveram o registro negado, o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.